Tribunal: TCU
Processo: 013.497/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6293/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo MP/TCU com base em notícias veiculadas na imprensa, abordando suposta imprestabilidade do estudo produzido no âmbito do Termo de Execução Descentralizada (TED) 8/2014, celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que objetivou a realização do III Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira por meio da transferência de valores da ordem de R$ 7 milhões. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, podendo ser conhecida; Considerando que, à vista dos elementos colacionados na representação, os trabalhos se voltaram para efetuar o controle de segunda ordem por meio do acompanhamento das medidas adotadas pela Senad com vistas a avaliar a consecução dos objetivos pactuados e a prestação de contas do termo de execução, conforme determinado no despacho constante da peça 08; Considerando que a SecexDefesa realizou diligências à Senad; Considerando que a SecexDefesa verificou que, a respeito da matéria, foi instaurado o Termo de Conciliação 3/2019/CCAF/CGU/AGU-PBB na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, com homologação pelo Advogado-Geral da União, em 8/8/2019; Considerando que a SecexDefesa constatou que, na primeira etapa do procedimento de conciliação, foi acordada e formalizada a publicação do Relatório Final, do Sumário Executivo e dos suplementos relativos à pesquisa no site da Fiocruz, sem representar aceite do MJSP quanto ao cumprimento do objeto ou reconhecimento de seu descumprimento pela Fiocruz; Considerando que a unidade técnica verificou que, na segunda etapa de execução do termo de conciliação, ainda não concluída, será analisado o cumprimento do objeto; Considerando que a SecexDefesa entendeu que, diante dessas informações, deve-se prosseguir no acompanhamento da matéria por meio de monitoramento e que não há elementos para manifestação quanto ao mérito até o momento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em conhecer da presente representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do RI/TCU, fazendo-se as determinações adiante. 1. Processo TC- Processo 013.497/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (Senad) 1.2. Representante: Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senad/MJSP) que informe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o resultado final do processo formalizado por meio do Termo de Conciliação 3/2019/CCAF/CGU/AGU-PBB, que tem por objeto a solução da controvérsia que envolve a divulgação do estudo e o aceite dos produtos originados da pesquisa realizada em decorrência do Termo de Execução Descentralizada (TED) 8/2014, destacando as medidas adotadas, especialmente na hipótese de reprovação da prestação de contas final; 1.7.2. determinar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa) que monitore a determinação constante do item 1.7.1 acima; e 1.7.3. encaminhar cópia deste acórdão ao representante, à Senad e à Fiocruz.